Tribunal: TJMT
Processo: 0000115-06.2017.8.11.0111
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000115-06.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 856.772.301-97 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), CHRISTIANE BENTO BARBOSA - CPF: 227.144.358-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA FIRME E COERENTE COM O ACERVO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

1. Descabe cogitar de absolvição da imputação da prática do crime de ameaça quando o conjunto probatório é bastante à demonstração de que o apelante proferiu promessas de mal injusto e grave em face da vítima, que restou efetivamente intimada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Silvano Barbosa de Souza
em face da sentença em que foi condenado à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, em razão da prática do delito descrito no art. 147,
caput,
do Código Penal.

Inconformada, a Defesa almeja a absolvição do acusado, aduzindo não existirem provas suficientes a embasar o decreto condenatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Silvano Barbosa de Souza
foi condenado à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, em razão da prática do delito descrito no art. 147,
caput,
do Código Penal, porque, no dia 11 de dezembro de 2016, por volta das 19h40min, em Matupá/MT, ameaçou, através de palavras, causar mal injusto e grave à vítima
Cristiane Bento Barbosa
, sua ex companheira.

Extrai-se da denúncia que
“(...) na data e local acima mencionados, a ofendida estava com seu atual namorado na região do complexo dos lagos de Matupá/MT, quando, num determinado momento, em decorrência de uma garoa, dirigiram para o carro. Ocorre que, inopinadamente, o denunciado, que a tudo assistia, se dirigiu para o carro da ofendida e abaixou o vidro para ver quem estava com ela lá dentro”
(id. 66018962).

Infere-se que
“(...) amedrontada, a vítima pediu para seu namorado sair com o veículo, razão pela qual rumaram para o estabelecimento comercial denominado Atacado Machado. Todavia, o denunciado saiu no encalço do carro da vítima e intercepto-a, cruzando com seu veículo na frente dela, impedindo a passagem. Neste momento, o denunciado desceu do seu carro e foi na direção da ofendida, fazendo gestos para que abaixasse o vidro. Todavia, o namorado da vítima efetuou uma manobra (cruzou o canteiro), conseguindo com que foragissem do local”
(id. 66018962).

Narra-se que
“(...) posteriormente, quando a ofendida foi até a companhia da polícia militar registrar boletim de ocorrência, ela recebeu um telefonema de seus genitores, os quais disseram que o denunciado compareceu na residência e falou que ‘se ela não sair daqui em 24 horas, eu mato ela’, ‘vamos ver se eu não mato, não aceito ver ela com outro’”
(id. 66018962).

Inconformada, a Defesa almeja a absolvição do acusado, aduzindo não existirem provas suficientes a embasar o decreto condenatório.

Após minucioso exame do material probatório, constata-se que a sentença não merece reparo.

Inicialmente, tem-se que a materialidade e a autoria do delito de ameaça encontram-se comprovadas, sobretudo a partir do boletim de ocorrência (id. 66018963, p. 03/05), do pedido de medidas protetivas (id. 66018963, p. 06/07) e das declarações levadas a efeito pela ofendida em ambas as etapas procedimentais.

Com efeito, a vítima
Cristiane Bento Barbosa
, ao ser inquirida em sede policial, relatou que estava no lago em Matupá, quando o apelante parou ao lado do seu veículo e abaixou o vidro do carro para ver quem estava com ela. Declarou que saiu com o seu namorado do local e seguiram sentido ao “Atacado Machado”, momento em que o apelante cruzou na frente, fechando o seu veículo e quase provocando um acidente. Narrou que seu namorado deu marcha ré e atravessou o canteiro da avenida para fugir daquela situação e, em seguida, foram na polícia registrar a ocorrência. Disse que no caminho recebeu uma ligação de seus genitores, os quais estavam amedrontados. Contou que sua mãe estava em prantos, dizendo que o réu chegou alterado, entrou sem permissão e ameaçou a declarante para seus pais afirmando que “
se ela não sair daqui em 24 horas, eu mato ela
" e, ainda ”
vamos ver se eu não mato, não aceito ver ela com outro”
.

Em juízo, a ofendida ratificou as suas declarações prestadas na fase inquisitorial.

No mesmo sentido foi o depoimento de
Ondina Bento Barbosa,
genitora da vítima, que, apesar de não ter sido inquirida em juízo, afirmou em sede policial:

“(...) que no dia 11/12/2016, por volta das 17h20min, a declarante estava limpando sua casa, quando recebeu a ligação de Crhistiane, dizendo que estava no lago em Matupá, quando o suspeito a viu com o namorado; que Crhistiane fechou o carro e o seu ex companheiro deu um murro no vidro do carro (...) que depois de aproximadamente 40 minutos, o suspeito chegou na casa da declarante alterado, disse que tinha que ter uma conversa séria com a declarante e seu marido, mas que iria esperar seu esposo sair do quarto; que quando o esposo da declarante saiu do quarto, o suspeito disse que pegou um cara no volante do carro de Crhistiane, momento em que a declarante disse que não tinha problema, pois estavam separados e ela tinha que viver a vida dela; que o suspeito disse que não aceitava ver Crhistiane com outro, pois ainda lhe amava e disse para a declarante e seu esposo que tinham 24h para tirar Crhistiane de Guarantã do Norte, se não a mataria; que iria fazer uma desgraça na família; que o suspeito também disse ‘eu considero muito vocês dois, mas eu vou matar sua filha’; que o marido da declarante retrucou e perguntou quem era o suspeito para dizer isso, e ele disse que poderiam ligar para a Polícia, que ele pagaria a fiança e sairia da cadeia; que o suspeito saiu transtornado, falando coisas e foi embora”
(id. 66018966, p. 03/04).

No mesmo sentido foi o depoimento de
Julio Barbosa
, pai da vítima, que ao ser ouvido em sede policial, disse que o réu entrou em sua casa muito alterado e falou que se a ofendida não saísse da cidade em 24h (vinte e quatro horas), iria lhe matar. Ainda, segundo seus relatos, o apelante disse que poderia pagar até R$3.000,00 (três mil reais) de fiança, mas que mataria
Cristiane.

Por sua vez, o acusado, tanto em sede policial quanto em juízo, negou haver proferido ameaças, dizendo que apenas queria conversar com a vítima e por isso fez sinal para que
Cristiane
abaixasse o vidro do carro.

Nessa linha, A Defesa, em suas razões recursais, quer fazer crer que a vítima entrou em crise de pânico ao ver o acusado e achou que ele iria lhe agredir.

Contudo, tem-se que as declarações da ofendida, porquanto harmônicas, seguras e em consonância com o acervo probatório, prestam-se de respaldo idôneo ao juízo condenatório.

Frise-se que, nos casos de violência doméstica, geralmente praticada longe de eventuais testemunhas, e cuja prova é de difícil configuração, a palavra da vítima assume excepcional importância, sob pena de inviabilizar-se a persecução penal e fomentar a impunidade. Contudo, na hipótese, além da palavra da vítima, a lastrear suas declarações, foram colhidos os depoimentos de seus genitores, testemunhas que ouviram as ameaças proferidas pelo acusado.

Desse modo, restando comprovado que o apelante ameaçou, por meio de palavras, sua ex-convivente, causando-lhe temor e intranquilidade, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020